Tribunal: TJDFT
Processo: 0702918-10.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA. PRELIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO. REGRA DO ART. 1.012 DO CPC. REGRA DO ART. 1.012 DO CPC. DESNECESSIDADE DE DELIBERAÇÃO ESPECÍFICA. UNIÃO ESTÁVEL. REQUISITOS DO ART. 1.723 DO CC COMPROVADOS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. PARTILHA. IMÓVEL ADQUIRIDO EM 17/09/2018. ESCRITURA PÚBLICA DE UNIÃO ESTÁVEL COM SEPARAÇÃO TOTAL POSTERIOR (05/10/2018). IMPOSSIBILIDADE DE EFICÁCIA RETROATIVA DO REGIME DE BENS. APLICAÇÃO DO ART. 1.725 DO CC. COMUNICABILIDADE DO BEM. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS (ART. 85, § 11, DO CPC). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela requerida contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para reconhecer e dissolver a união estável mantida entre as partes no período de 01/02/1996 a 24/10/2018 e determinar a partilha, em 50% para cada um, de imóvel adquirido em 17/09/2018.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir (i) se restaram comprovados os requisitos legais da união estável no período reconhecido; e (ii) se o imóvel adquirido em 17/09/2018 se comunica, apesar da posterior lavratura de escritura pública em 05/10/2018 com cláusula de separação total de bens.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de recebimento do recurso no efeito suspensivo é desnecessário, pois a apelação, como regra, é recebida com efeito suspensivo (art. 1.012, caput, do CPC), ausente indicação de hipótese legal de afastamento.
4. O conjunto probatório, notadamente o depoimento pessoal da requerida e a prova testemunhal, evidencia convivência duradoura e vida familiar, aptas a caracterizar união estável (art. 1.723 do CC), não sendo as interrupções relatadas (“idas e vindas”) suficientes, por si, para afastar o reconhecimento.
5. A eleição de regime de bens por escritura pública superveniente não retroage automaticamente para alcançar patrimônio adquirido anteriormente, impondo-se, ao período anterior, a aplicação do regime legal da comunhão parcial (art. 1.725 do CC).
6. Adquirido o imóvel em 17/09/2018, antes da escritura de 05/10/2018, impõe-se sua comunicabilidade e a partilha em iguais proporções, mantida a sentença.
7. Majoração dos honorários advocatícios em grau recursal (art. 85, § 11, do CPC), observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. Prejudicado o pedido de efeito suspensivo. Honorários recursais majorados.
Tese de julgamento: “Reconhecida a união estável com base no conjunto probatório, as oscilações do relacionamento não afastam, por si, a caracterização do vínculo familiar. A escritura pública de união estável com estipulação de separação total de bens, lavrada após a aquisição do patrimônio, não produz efeitos retroativos para afastar a comunicabilidade de bem adquirido anteriormente, aplicando-se ao período antecedente o regime legal da comunhão parcial (art. 1.725 do CC).”